Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802416-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: IZAN BAIA AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ(A) DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802416-33.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0000408-04.2017.8.14.0010

HABEAS CORPUS

PACIENTE: IZAN BAIA AZEVEDO

IMPETRANTE: DR. CLAUDIO GEMAQUE MACHADO – OAB/PA 9364

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DAS DECISÕES DE RECEBIMENTO E RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado da suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, em que se pleiteia o reconhecimento de nulidades absolutas decorrentes da alegada deficiência da resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública e da ausência de fundamentação das decisões de recebimento e ratificação da denúncia, com pedido de reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação da Defensoria Pública na apresentação da resposta à acusação caracterizou ausência ou deficiência de defesa técnica apta a ensejar nulidade absoluta; (ii) estabelecer se as decisões de recebimento e ratificação da denúncia padecem de ausência de fundamentação; e (iii) determinar se houve demonstração de prejuízo concreto capaz de justificar a anulação dos atos processuais e a reabertura do prazo defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal aferível de plano, sendo incompatível com aprofundada incursão probatória.

4.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação no prazo legal, negou a autoria delitiva, requereu produção de provas e arrolou testemunhas, exercendo atividade defensiva compatível com a fase processual.

5.

A jurisprudência distingue ausência absoluta de defesa e defesa supostamente deficiente, sendo esta última incapaz de gerar nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF.

6.

O inconformismo posterior do defensor constituído com a estratégia processual adotada anteriormente pela Defensoria Pública não autoriza, por si só, a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes.

7.

A alegação de ausência de suscitação de determinadas teses defensivas não evidencia prejuízo concreto, sobretudo porque a ação penal permanece em fase instrutória, preservando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa.

8.

O reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, exige comprovação efetiva de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
previsto no art. 563 do CPP.

9.

O paciente permaneceu inerte após citação por hora certa, deixando de constituir defensor no momento oportuno, circunstância que ensejou a atuação da Defensoria Pública e atrai a incidência do art. 565 do CPP.

10.

A decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e dispensa fundamentação exauriente, bastando a verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e da ausência das hipóteses de rejeição da peça acusatória.

11.

A alegação de litispendência entre ações penais distintas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

12.

A inexistência de medida cautelar constritiva e o fato de o paciente responder ao processo em liberdade afastam a configuração de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de deficiência da defesa técnica somente autoriza o reconhecimento de nulidade processual mediante demonstração concreta de prejuízo à parte.

2.

A resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, com exercício regular de atividade defensiva, afasta a configuração de ausência absoluta de defesa.

3.

A decisão de recebimento da denúncia dispensa fundamentação exauriente, bastando a análise sucinta da presença dos requisitos legais da peça acusatória.

4.

O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de matéria que demande dilação probatória, como a alegação de litispendência entre ações penais.

5.

A inexistência de constrangimento ilegal manifesto inviabiliza a concessão da ordem em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 217-A, caput; CPP, arts. 41, 396-A, §2º, 563 e 565; Súmula 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.014.244/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
, impetrado em favor de
IZAN BAIA AZEVEDO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, nos autos de nº 0000408-04.2017.8.14.0010, em que lhe é imputada a suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

O impetrante sustenta em síntese, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente em decorrência de nulidades absolutas decorrentes da alegada deficiência da resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, bem como da ausência de fundamentação concreta nas decisões de recebimento e ratificação da denúncia, em flagrante violação do art. 93, IX, da CF/88.

Requereu liminarmente, a suspensão do feito originário e da audiência de instrução e julgamento designada, até o exame final do
mandamus
.

No mérito, pleiteia o reconhecimento das nulidades indicadas, com a reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação.

A liminar foi indeferida (ID nº 33750941). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 33826326). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 36506838).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da impetração.

O
Habeas Corpus
constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, exigindo demonstração inequívoca de constrangimento ilegal aferível de plano, sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Na hipótese dos autos contudo, não vislumbro qualquer ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da ordem.

A principal tese deduzida pela impetração consiste na alegada nulidade da resposta à acusação apresentada pela Defensoria Pública, sob o argumento de deficiência de defesa técnica.

Analisando os elementos juntados nos autos, verifica-se que a Defensoria Pública atuou regularmente no feito, apresentando resposta à acusação no prazo legal, negando a autoria delitiva, requerendo a produção de provas, arrolando testemunhas e exercendo atividade defensiva compatível com a fase processual então vivenciada (ID nº 33517733).

É cediço que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece distinção entre ausência absoluta de defesa e defesa supostamente deficiente. A primeira constitui hipótese de nulidade absoluta; a segunda, por sua vez, exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523
[1]
do STF.

No caso concreto, entendo que não se configura ausência de defesa técnica, mas, quando muito, de inconformismo posterior do patrono constituído com a estratégia processual anteriormente adotada pela Defensoria Pública, circunstância que não autoriza por si só, a decretação de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

A alegação de ausência de suscitação de determinadas teses jurídicas, bem como de eventual litispendência ou insuficiência da linha defensiva adotada, não evidencia prejuízo concreto ao paciente, especialmente porque a ação penal ainda se encontra em fase instrutória, permanecendo íntegra a possibilidade de produção probatória, contradita de testemunhas e apresentação de alegações finais.

No que concerne à alegada nulidade da resposta à acusação e das decisões de recebimento e ratificação da denúncia, igualmente não verifico a existência de vício apto a macular os atos decisórios praticados pelo juízo originário, uma vez que as nulidades suscitadas pela impetração possuem natureza relativa, não ensejando por si sós, a invalidação automática dos atos processuais, especialmente diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta, exige-se a demonstração concreta do prejuízo experimentado pela parte, não bastando alegações genéricas de deficiência defensiva ou mero inconformismo com a condução processual anteriormente adotada.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
NULIDADE
DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO
. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.

(...) 2. A
jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento de eventual nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

3. No
caso concreto, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa
, uma vez que a apenada foi devidamente informada de seus direitos e houve o efetivo exercício de defesa técnica no procedimento administrativo disciplinar.

4. A defesa não suscitou as alegadas nulidades nas instâncias ordinárias, o que inviabiliza a declaração de nulidade por esta Corte.

5. Ordem denegada.

(HC n. 1.014.244/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) (grifos meus)

No caso em exame, além de ter havido efetiva atuação da Defensoria Pública na apresentação da resposta à acusação, não logrou o impetrante demonstrar, de forma objetiva e concreta, qualquer prejuízo efetivamente suportado pelo paciente em decorrência da alegada deficiência técnica.

Ressalta-se, ademais, que o paciente, regularmente citado por hora certa (ID nº 33517733, fl. 44), permaneceu inerte, deixando de constituir defensor no momento oportuno, o que ensejou a atuação do órgão acima referenciado, nos termos do art. 396-A, §2º, do CPP.

Incide assim, a vedação prevista no art. 565 do CPP, segundo a qual nenhuma das partes poderá arguir nulidade para a qual haja concorrido.

Também não merece acolhimento a alegação de nulidade das decisões de recebimento e ratificação da denúncia por ausência de fundamentação.

Sabe-se que a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e prescinde de fundamentação exauriente, bastando a demonstração sucinta da presença dos requisitos previstos no art. 41 do CPP e da inexistência das hipóteses de rejeição da peça acusatória.

No presente caso, verifica-se que o magistrado singular analisou a regularidade formal da denúncia, afastou as hipóteses de absolvição sumária e determinou o regular prosseguimento da ação penal, inexistindo qualquer evidência de absoluta ausência de motivação (ID nº 33517733,
fls
. 54-55).

A pretensão defensiva, em verdade, busca impor ao julgador aprofundado exame das teses meritórias já na fase inaugural do processo, providência incompatível com o juízo de admissibilidade próprio do recebimento da denúncia e com a sistemática acusatória adotada pelo ordenamento processual penal brasileiro.

Outrossim, a alegação de litispendência entre ações penais distintas demanda análise aprofundada do contexto fático-probatório e cotejo minucioso entre imputações, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e ilegalidade manifesta demonstrável de plano.

No que se refere ao pedido de reabertura do prazo para apresentação de nova resposta à acusação, igualmente não assiste razão ao impetrante, uma vez que inexiste nulidade apta a invalidar a peça defensiva anteriormente apresentada.

É válido destacar que a defesa constituída permanece plenamente apta ao exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução criminal, podendo requerer provas, formular quesitos, contraditar testemunhas e desenvolver todas as teses defensivas que entender pertinentes em alegações finais.

Por fim, merece destaque o fato de que o paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo qualquer medida cautelar constritiva em vigor, circunstância que afasta a alegação de constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção excepcional desta Corte por esta via mandamental.

Dessa forma, não demonstrada ilegalidade manifesta, tampouco prejuízo concreto decorrente da atuação defensiva exercida nos autos originários, inviável o reconhecimento das nulidades suscitadas pela impetração.

Ante o exposto
,
conheço da impetração e, no mérito,
DENEGO
a ordem nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. (DJ de 10/12/1969, p. 5933; DJ de 11/12/1969, p. 5949; DJ de 12/12/1969, p. 5997.)

Belém, 29/06/2026